Tribunal: TJBA
Processo: 8016931-58.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016931-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCELIA DOS SANTOS SILVA e outros (15) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INATIVOS CUJOS PROVENTOS SÃO CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. NATUREZA GENÉRICA DA PARCELA RECONHECIDA PELO TJBA. DIREITO À INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 125% SOBRE O POSTO QUE SERVE DE BASE PARA A APOSENTADORIA.. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA OS PENSIONISTAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada e pensionistas, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos de inatividade, no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, base de cálculo dos proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares da reserva remunerada fazem jus à percepção da GCET no percentual de 125%, nos termos do posto de 1º Tenente utilizado como base para os proventos; (ii) estabelecer se os pensionistas impetrantes fazem jus à mesma gratificação, na ausência de prova documental da graduação utilizada no cálculo da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de justiça gratuita não foi deferida, tendo havido recolhimento das custas processuais, razão pela qual se afasta a impugnação nesse ponto. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não obsta a impetração individual, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, sendo a adesão ao feito coletivo faculdade do impetrante, não obrigação. O pedido não está sujeito à decadência, por tratar-se de omissão de trato sucessivo, com efeitos patrimoniais restritos à data da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. O direito líquido e certo restou comprovado, quanto aos impetrantes inativos, mediante a juntada dos BGOs, que atestam a base de cálculo dos proventos com referência ao posto de 1º Tenente. A GCET foi reconhecida administrativamente como parcela paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem processo seletivo ou avaliação individual, conforme certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia. Diante da natureza genérica da GCET, reconhecida em diversos precedentes do TJBA, inclusive no MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, impõe-se sua extensão aos inativos e pensionistas, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 c/c Lei nº 11.356/2009) fixa o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente, o qual deve ser aplicado na forma da remuneração integral prevista para os inativos. No caso dos pensionistas Jucélia dos Santos Silva e I. G. D. J. S., a ausência de comprovação da graduação do servidor instituidor da pensão impede a análise do mérito e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a eles. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016931-58.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante JUCELIA DOS SANTOS SILVA e outros (15) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DE JUCÉLIA DOS SANTOS SILVA E I. G. D. J. S. E QUANTO AOS DEMAIS IMPETRANTES CONCEDER A SEGURANÇA, , nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça